Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723462-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. APELADO: EDINA CUTRIM MENDANHA D E S P A C H O Verifico que a Apelação foi instruída apenas com a guia, faltando o comprovante de pagamento do preparo (ID 26205302). Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator